Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700350-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela ao agravante-autor. Intime-se o autor para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, intime-se o Ministério Público. Brasília, 9 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator